Tribunal: STF
Processo: HC 83233
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESACATO DE DELEGADA PERPETRADO POR
ADVOGADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A
alegação de nulidade do flagrante por ter sido presidido pela
própria autoridade supostamente desacatada que não se sustenta.
2.
O inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de
 contraditório, e sua eventual irregularidade não é motivo para
decretação da nulidade da ação penal.
3. No crime de desacato, o
elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e consciente de agir
com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido, o
que não se observou no caso.
Habeas corpus deferido.